Tribunal: TJES
Processo: 5010120-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010120-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA MAGNAGO

AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA. PROVA PERICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. A autora pleiteia a autorização e o custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica, sob alegação de sequelas físicas e psíquicas decorrentes da perda de peso significativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear, imediatamente, cirurgias plásticas supostamente reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

A autora apresenta laudos médico e psicológico atestando sequelas físicas e sofrimento psíquico, sustentando o caráter reparador dos procedimentos pleiteados.

A negativa da operadora baseia-se em parecer de auditoria médica que considera parte das cirurgias como estéticas, autorizando apenas procedimentos específicos.

O Tema 1.069 do STJ estabelece que, em caso de dúvidas justificadas sobre o caráter da cirurgia, é legítima a exigência de perícia técnica, já determinada no juízo de origem.

A ausência de urgência qualificada — risco de morte ou agravamento irreversível — e a existência de diligência probatória em curso afastam o
periculum in mora
.

A concessão da medida liminar sem elucidação técnica da controvérsia violaria o devido processo legal e implicaria risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo cirurgias plásticas pós-bariátricas exige demonstração inequívoca do caráter reparador dos procedimentos e da urgência qualificada, sendo legítima a exigência de perícia técnica diante de controvérsia fundada.

A negativa de cobertura baseada em dúvida técnica justificada não configura abuso quando a operadora segue os parâmetros definidos no Tema 1.069 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010120-81.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE: ANA PAULA MAGNAGO.

AGRAVADA: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
Ana Paula Magnago
em face da decisão interlocutória (id
9220829 –
p.
2-
4
), proferida pelo douto Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Linhares, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência”
(
p
rocesso n. 5001579-66.2024.8.08.0030) ajuizada em desfavor de
Unimed Norte Capixaba Cooperativa
d
e Trabalho Médico
, que in
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A agravante, em suas razões recursais (id 9220797), narrou ser beneficiária do plano de saúde operado pela agravada e que, em 16 de abril de 2019, foi submetida a uma cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade. Em decorrência do procedimento, experimentou uma significativa perda de peso, passando de 94 kg para 57 kg, o que resultou em graves sequelas, notadamente um excesso de pele e flacidez corporal generalizada. Sustentou que tal condição acarreta a ela severas complicações de saúde, tanto de ordem física, como dermatites de repetição, infecções cutâneas e dificuldades de mobilidade, quanto de ordem psicológica, incluindo quadros de ansiedade, depressão e acentuada deterioração da autoestima, conforme atestado em laudos médico e psicológico anexados aos autos (ids 9220827 e 9220828).

Diante de tal quadro, a médica cirurgiã plástica que a assiste, Dra. Thalita Galdino de Oliveira (CRM/SP 212628), indicou, em caráter de urgência, a realização de uma série de procedimentos cirúrgicos reparadores, a saber: (I) Torsoplastia reconstrutora; (II) Correção de lipodistrofia corporal; (III) Mamoplastia reconstrutora utilizando implantes de silicone reparadora bilateral; (IV) Toracoplastia bilateral; (V) Correção de Lipodistrofia corporal pós-bariátrica; (VI) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (direita e esquerda); (VII) Reconstrução de mama com retalho cutâneo local (direita e esquerda); (VIII) Mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral; (IX) Reconstrução da placa aréolo mamilar; (X) Correção cirúrgica de assimetria mamária; e (XI) Reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos.

A agravante argumentou que a agravada negou parcialmente a cobertura para os referidos procedimentos, sob a alegação de que não possuiriam cobertura contratual, por não se enquadrarem nas especificidades do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e por possuírem natureza meramente estética. Irresignada, ajuizou a ação de origem, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a autorização e o custeio integral dos tratamentos.

O
douto
Juízo
a quo
, contudo, indeferiu a medida liminar, consignando que a controvérsia reside exatamente no caráter dos procedimentos – se estéticos ou reparadores/funcionais – e que os elementos probatórios iniciais não permit
em
uma análise acurada, havendo divergência entre o laudo da médica assistente e o parecer da junta médica da ré. Concluiu, assim, pela ausência de probabilidade do direito, um dos requisitos essenciais do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Neste recurso, a agravante reiterou a urgência e a necessidade imperiosa das cirurgias, não como um capricho estético, mas como uma etapa fundamental e indissociável do tratamento da obesidade, doença coberta pelo plano. Defendeu que a negativa da agravada é abusiva e ilegal, violando o Código de Defesa do Consumidor, a Lei n. 9.656/1998, e a boa-fé objetiva. Invocou, em seu favor, a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.069, que estabelece a obrigatoriedade de custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, e a Lei n. 14.454/2022, que consagrou o caráter exemplificativo do Rol da ANS.

Pugnou, ao final, pela concessão da tutela de urgência recursal para determinar que a agravada autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a integralidade dos procedimentos cirúrgicos indicados, incluindo todos os materiais e despesas correlatas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, requer a concessão da tutela de evidência.

Em decisão preambular
da lavra do ilustre Juiz de Direito convocado Dr. Carlos Magno Moulin Lima
(
id
9423056) o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
sob o entendimento de
ausência do
periculum in mora
e pela necessidade de maior dilação probatória para dirimir a controvérsia fática.

Em que pesem os relevantes argumentos e a delicada situação fática vivenciada pela agravante, entendo que a respeitável decisão recorrida deve ser mantida, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, o preenchimento integral de ambos os requisitos legais.

N
o que
diz respeito
à
probabilidade do direito
, é inegável que a
a
gravante logrou êxito em
apresentar um arcabouço probatório inicial robusto. Os laudos médico e psicológico (
ids
9220827 e 9220828) são detalhados e enfáticos ao descrever
em
as sequelas físicas e psíquicas
que acometem a agravante em decorrência
da maciça perda ponderal, tais como dermatites de repetição, dificuldades de higienização, limitações funcionais e um quadro de sofrimento psíquico que afeta a qualidade de vida
dela
. Tais documentos sustentam, com veemência, que os procedimentos pleiteados não possuem finalidade meramente estética, mas sim um caráter funcional e reparador, constituindo uma etapa necessária e complementar ao tratamento da obesidade, doença cuja cobertura é incontroversa.

Adicionalmente, a tese jurídica da agravante encontra sólido amparo na legislação e na orientação dos Tribunais Superiores. A Lei n. 9.656/1998, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.454/2022, estabeleceu o caráter exemplificativo do Rol da ANS, afastando a validade de negativas de cobertura baseadas unicamente na ausência de um procedimento na referida lista. De forma ainda mais específica, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, fixou a tese de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”.

Todavia, a mesma tese vinculante do STJ ressalva que, “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada”, a operadora de plano de saúde pode valer-se de mecanismos para dirimir a divergência técnico-assistencial. No caso, a agravada, em sua manifestação nos autos de origem (id 44038529), contrapôs a indicação médica da agravante, afirmando que a auditoria médica dela concluiu pelo caráter estético de grande parte dos procedimentos solicitados, autorizando apenas a abdominoplastia e a correção da diástase dos retos abdominais.

Vejamos o referido precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13-9-2023, DJe de 19-9-2023.)

Esta divergência de pareceres técnicos, de um lado, o da médica assistente da agravante; de outro, o da auditoria da agravada, instaura uma legítima controvérsia fática, a qual o Juízo de primeiro grau, com prudência, reconheceu. A “probabilidade do direito”, para fins de tutela de urgência, exige um grau de verossimilhança que transcenda a mera plausibilidade, aproximando-se de um juízo de quase certeza. Diante de um conflito técnico que constitui o próprio cerne do mérito da demanda, afigura-se temerária a concessão da medida liminar sem uma instrução probatória mais aprofundada, sob pena de se antecipar um julgamento para o qual os autos ainda não se encontram maduros, sem se falar no aspecto da irreversibilidade dos efeitos de decisão favorável à agravante, se cumprida.

Passando à análise do segundo requisito, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, compreende-se o sofrimento e os transtornos vivenciados pela
a
gravante.
As condições descritas, como as dermatites e o abalo psicológico, são graves e merecem a tutela jurisdicional. Contudo, o
periculum in mora
que autoriza a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser qualificado pela iminência e pela irreparabilidade do dano. Ou seja, é preciso demonstrar que a espera pelo trâmite regular do processo tornará inócua a prestação jurisdicional final ou causará um prejuízo de difícil ou impossível reparação.

No caso, não há evidências de que a não realização imediata das cirurgias implicaria risco de morte ou um agravamento catastrófico e irreversível do estado de saúde da agravante. A urgência aqui se relaciona, precipuamente, à melhoria da qualidade de vida e à cessação de um quadro de desconforto crônico, o que, embora de extrema relevância, deve ser sopesado com o princípio da segurança jurídica e a necessidade de se evitar decisões precipitadas e potencialmente irreversíveis.

O fator decisivo que milita contra a reforma da
respeitável
decisão
recorrida
, neste momento, é o próprio andamento do processo na origem. Conforme se observa da decisão de
id
54517758, o Magistrado de primeiro grau, ciente da controvérsia técnica, já converteu o julgamento em diligência e determinou
a
realização de prova pericial médica
, nomeando profissional para avaliar o caso e dirimir, de forma
imparcial e técnica, a controvérsia sobre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos.

Esta providência, a mais adequada para o deslinde da causa, esvazia, em grande medida, a alegação de perigo na demora. O processo está seguindo seu curso regular e a prova essencial para a justa composição da lide já foi deferida. Conceder a tutela de urgência agora significaria atropelar a instrução processual, ignorando a necessidade da perícia técnica e impondo à agravada o custeio de procedimentos de alto custo e de natureza irreversível, antes mesmo que o Juízo tenha em mãos os elementos técnicos necessários para formar seu convencimento.

A manutenção da decisão recorrida, portanto, não representa uma negativa ao direito da agravante, mas um ato de cautela e respeito ao devido processo legal. A questão central será devidamente elucidada pela perícia, o que permitirá ao Juízo de origem proferir uma decisão de mérito justa e bem fundamentada.

Desta forma, a respeitável decisão que indeferiu a tutela de urgência não se revela teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, mas sim uma manifestação de prudente arbítrio judicial diante de um quadro de incerteza fática, o que desautoriza a sua reforma por esta instância revisora.

A
nte o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.